Tribunal: CARF
Processo: 13016.720055/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.720055/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.508 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1989 a 30/09/1995
DCOMP. CRÉDITO JUDICIAL. LIMITE DO CRÉDITO.
Os débitos informados pelo contribuinte em DComp devem ser
compensados até o limite do crédito obtido judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente), Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 14-57.928
proferido pela 4a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.720055/2012-54
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.508 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720055/2012-54

Trata-se de Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração
de Compensação (PER/DCOMP), cujo crédito provém de decisão judicial transitada em julgado
referente à diferença entre valores da Contribuição para o PIS/Pasep recolhidos com base nos
Decretos-Lei no 2.445 e 2.449, de 1988, e os apurados com base na Lei Complementar (LC) no 7,
de 1970.
De acordo com os autos, a contribuinte teve reconhecido integralmente o
direito creditório postulado no processo no 11020.002694/2010-88, referente à ação judicial
acima citada.
Como o crédito postulado não foi suficiente para compensar todos os débitos a
ele vinculado e aquele processo encontra-se arquivado, o presente processo foi formalizado para
dar prosseguimento à manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório
proferido naqueles autos.
Nessa manifestação de inconformidade, às fls. 293/303, a contribuinte alega,
em resumo, que, de acordo com o art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), os débitos
deveriam ter sido lançados de ofício.
Argumenta ainda que o art. 23 da Instrução Normativa (IN) RFB no 210, de
2002, prevê que, no caso de compensação indevida, o tributo deverá ser lançado de ofício.
Expõe que, com o trânsito em julgado da ação judicial, passou a compensar os
valores reconhecidos, mas o despacho decisório não esclarece a razão da homologação parcial,
tampouco traz o seu embasamento legal, o que configuraria falta de motivação e cerceamento do
direito de defesa.
Alega também que o que teria ocasionado a homologação parcial dos débitos
seria a não aplicação no indébito dos índices de correção monetária determinados na decisão
judicial e dos juros previstos no § 4o do art. 39 da Lei o 9.250, de 1995.
Analisando os fundamentos da Impugnação a r. DRJ em Ribeirão Preto negou
provimento ao pleito, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1989 a 30/09/1995
DCOMP. CRÉDITO JUDICIAL. LIMITE DO CRÉDITO.
Os débitos informados pelo contribuinte em DComp devem ser
compensados até o limite do crédito obtido judicialmente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de
sua Inconformidade.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.508 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720055/2012-54

É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
1. O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente
constituído.
2. Não merecem reparos a r. decisão recorrida:
A manifestante primeiramente alega, em resumo, que o débito deveria ter sido
lançado de ofício. No entanto, de acordo com o § 6o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996, acrescido pela Lei no 10.833, de 2003, a Declaração de Compensação
(Dcomp) constitui confissão de dívida, verbis:
Art.74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita
Federal, atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a
utilização de créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de
quaisquer tributos e contribuições sob sua administração.
(...)
§ 6oA declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados
De acordo com o dispositivo acima, com a mera apresentação da DComp os
débitos nela informados são considerados confessados. Portanto, estão
constituídos, não havendo necessidade de sua constituição de ofício.
O art. 23 da IN SRF no 210, de 2002, citado pela manifestante, tem a seguinte
redação:
Art. 23. Verificada a compensação indevida de tributo ou contribuição não
lançado de ofício nem confessado, deverá ser promovido o lançamento de
ofício do crédito tributário.
Parágrafo único. O sujeito passivo será comunicado da não-homologação da
compensação, cientificado do lançamento de ofício e intimado a efetuar o
pagamento do débito ou a impugnar o lançamento no prazo de trinta dias,
contado de sua ciência. (realcei)
Conforme se depreende da redação acima, o artigo citado trata de débitos ainda
não lançados ou confessados, ou seja, ainda não constituídos. Ademais, tal IN
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.508 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720055/2012-54

já foi revogada pela IN SRF no 406, de 2004, e o artigo em questão já estava
superado anteriormente, pois à época da edição da norma a DComp ainda não
constituía confissão de dívida.
Alega ainda a requerente que o motivo da homologação parcial da
compensação seria a não aplicação no indébito dos índices de correção
monetária estipulados na sentença e de juros previstos no § 4o do art. 39 da Lei
o 9.250, de 1995.
No entanto, de acordo com os autos, o valor do crédito deferido equivale
exatamente ao requerido pela contribuinte.
De acordo com documento de fl. 5, o valor solicitado, atualizado na data da
transmissão da DComp, foi de R$ 482.698,05. Mesmo valor considerado pela
fiscalização em seus cálculos, como se pode constatar no documento de fl. 262.
De acordo com os documentos de fls. 259/270, a DRF partiu do valor do
crédito deferido e compensou com os débitos indicados pela contribuinte,
sendo que para o débito de IPI (código 0668), referente a maio/2009,
remanesceu saldo devedor no valor de R$ 87.573,47.
Desta forma, o motivo da homologação parcial não foi a atualização do crédito
como quer a contribuinte, mas sim a insuficiência do crédito postulado e
deferido para compensar integralmente todos os débitos indicados pela
requerente.
Argumenta também a manifestante que não teria sido esclarecida do motivo da
homologação parcial, o que caracterizaria cerceamento do direito de defesa.
Entretanto, de acordo com documentos de fls. 290/291, a contribuinte foi
cientificada do despacho decisório, da carta de cobrança e dos extratos da
compensação realizada pela DRF.
Portanto, não procede a alegação de que faltaria motivação ao ato e que não
houve justificativa da homologação parcial, porquanto a manifestante foi
cientificada do despacho decisório e dos demonstrativos de compensação, e o
débito cobrado foi indicado para compensação pela própria manifestante.

3. Assim, imperativa a confirmação e adoção da decisão recorrida, nos termos da
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), com a alteração da Portaria MF no 329, de
04/06/2017, que acrescentou o § 3o ao art. 57 da norma regimental:
Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF) - Art. 57. Em cada sessão de julgamento
será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quorum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.508 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720055/2012-54

III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida -
(seleção e grifos nossos).

3.
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso
voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital